Tribunal: TJDFT
Processo: 0025449-08.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DECISÃO O Distrito Federal requereu a suspensão do trâmite do presente precatório com fundamento na decisão proferida, em 02 de setembro de 2019, em sede de medida liminar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 615, nos seguintes termos. "(...) 20.Por todo o exposto, determino, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013." Diante do conteúdo da decisão proferida na ADPF 615, defiro o pedido formulado pelo Distrito Federal e determino a SUSPENSÃO do presente feito até decisão definitiva do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 615. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto